Tribunal: CARF
Processo: 13609.721738/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721738/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.913 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
MARCELO AZEREDO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 125,5 ha. Vencidos
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís
Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Cleberson Alex Friess e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721738/2012-59
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721738/2012-59

Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação interposta pelo Contribuinte,
conforme ementa do Acórdão no 04-36.458 (fls. 485/494):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008, 2009
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo
regulamentar. A prova de uma não exclui a da outra. A partir do exercício de 2007 o
ADA passou a ser exigido anualmente e o prazo de entrega coincide com o prazo da
declaração do ITR.
Laudo Técnico - Aceitação Parcial
A aceitação de laudo técnico para comprovação de alguns dados fiscalizados, como área
utilizada na atividade rural ou Valor da Terra Nua, não vincula o Fisco para considerar
os demais dados que necessitam de outros documentos para sua aceitação, como no caso
das áreas preservadas, que, além da comprovação de sua existência por meio do
documento técnico, necessita do Ato Declaratório Ambiental - ADA para concessão de
isenção.
Matérias não impugnadas - Área de Produtos Vegetais - Pastagem - Valor da
Terra Nua
Consideram-se não impugnadas matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, de fls. 431/439, lavrada em 06/11/2012, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante total de R$ 122.018,21, exercícios 2008 e 2009, sendo R$ 57.843,06 de
imposto, R$ 20.792,85 de juros de mora calculados até 11/2012 e R$ 43.382,30 de multa
proporcional, passível de redução, referente ao imóvel rural com Número na Receita Federal -
NIRF 2.443.904-5, denominado Fazenda Sangradouro, localizado no município de Prudente de
Morais - MG, com Área Total - ATI de 627,2 ha.
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 422/430), a APP e a APV
foram glosadas, a ARL, que nem havia sido declarada, não foi considerada, a Área de Pastagem
e o VTN foram modificados conforme demonstrados nos comprovantes e Laudo Técnico aceitos,
bem como alterados demais dados consequentes.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721738/2012-59

O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 06/11/2012
(fl. 432) e, em 29/11/2012, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 443/453,
instruída com os documentos nas fls. 454 a 479, onde, em síntese, alega que:
1. Atendeu a todas as intimações emitidas pela fiscalização;
2. O Laudo Técnico apresentado, e aceito pela fiscalização, que para
determinar e comprovar o VTN, também comprova de forma afetiva e
material a existência das áreas de APP (125,50 ha) e de Utilização
Limitada (136,759 ha);
3. Estranharam da não aceitação dessas áreas, apesar de o mesmo Laudo
Técnico ter servido para comprovação do VTN;
4. O procedimento do Fisco não encontraria ressonância no direito
processual, uma vez que o Laudo Técnico admitido seria indivisível, não
podendo o Fisco se utilizar dele para aceitar os fatos que lhes são
favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se
comprovar que estes fatos não se verificam;
5. A aceitando do Laudo para comprovar o VTN validaram, para todos os
efeitos legais, as demais informações contidas nele, devendo, portanto,
serem aceitas a APP e ARL informadas neste documento;
6. A legislação vigente dispensa a apresentação prévia de documentos
quando da apresentação da DITR;
7. Não procede a glosa da APP e da ARL por falta da ADA já que este
documento é meramente declaratório, sem nenhum efeito constitutivo;
8. O ADA e a Averbação da Área de Reserva Legal no registro do imóvel
foram efetivados, apesar de posteriormente à data de ocorrência do fato
gerador, mas, mesmo assim, atestam a existência material dessas áreas na
propriedade.
Finaliza sua Impugnação requerendo a aceitação e consideração, para cálculo do
ITR, das áreas alcançadas por isenção constantes dos Laudo e, por conseguinte, o cancelamento
do Auto de Infração.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-36.458, em 01/09/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado no Auto de
infração.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
08/09/2014 (AR - fl. 500) e, inconformado com a decisão prolatada, em 02/10/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 503/2015, aduzindo:
1. A decisão recorrida não nega e nem contesta a existência das áreas isentas
do imposto (APP e ARL), justificando a procedência do lançamento
basicamente pela falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental -
ADA;
2. Juridicamente, o descumprimento de qualquer obrigação acessória não
pode ser erigida a condição de fato gerador do tributo;
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721738/2012-59

3. Se ocorreu a infração ela só poderia acarretar uma sanção de natureza
punitiva, mas nunca retirar do contribuinte seu direito legal de isenção do
ITR sobre as áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente que
tiveram sua existência já comprovadas nos autos por documentos idôneos;
4. O Laudo Técnico de Avaliação, aceito para o fim de comprovação do
VTN, também serve para comprovar de forma efetiva e material a
existência dessas áreas ambientais;
5. O ADA e a Averbação da Área de Reserva Legal no registro do imóvel
foram efetivados, apesar de posteriormente à data de ocorrência do fato
gerador, mas, mesmo assim, atestam a existência material dessas áreas na
propriedade;
6. A jurisprudência do Colegiado Administrativo e do STJ é no sentido de
considerar desnecessário a apresentação do ADA para ter direito à isenção
do ITR.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercícios de 2008 e 2009, referente ao imóvel denominado “Fazenda
Sangradouro”. A lide se restringe apenas à necessidade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental – ADA das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, além do registro da
Reserva Legal na Matrícula do imóvel.
O contribuinte se insurge contra a exigência do Ato Declaratório Ambiental -
ADA para a isenção das Áreas de Preservação Permanente e Reserva legal.

Ato Declaratório Ambiental - ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721738/2012-59

Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer
favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área
de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR,
sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas, o que encontra-se plenamente demonstrado nos presentes autos.
Como visto, a motivação estabelecida pela DRJ quanto ao não acatamento da
Área de Reserva Legal, além da não apresentação do ADA, foi também a averbação tempestiva
da referida área.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal, de acordo com a documentação
adunada aos autos, a averbação foi realizada em 01/06/2009 e o Termo de Responsabilidade de
Preservação de Floresta foi firmado com o Instituto Estadual de Floresta - IEF/MG em
18/03/2009.
No caso em apreço, não restam dúvidas de que há averbação da Área de 136.759
ha de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel (fl. 319), no entanto, a averbação deve
ocorrer em data anterior ao fato gerador.
Com efeito, no que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva
legal na matrícula do imóvel como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial
Rural, prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento no sentido de considerar indispensável à preexistência de averbação da reserva
legal no registro de imóveis como condição para a sua concessão.
Assim, para fazer jus a isenção pleiteada, necessários se faz com que a área
referente à reserva legal esteja averbada na matricula do imóvel em data anterior ao fato gerador,
conforme entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso em apreço se discute o lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), e que, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/96, trata-se de
tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, e ocorre em 1° de janeiro de cada
ano.
O documento adunado aos autos confirma a averbação da Área de Reserva Legal
na matrícula do imóvel, porém, referida averbação foi registrada em 01/06/2009 (AV-8-301),
portanto, de forma intempestiva.
Dessa forma, embora apresentado a matrícula do imóvel com a averbação
notadamente eficaz, verifica-se que não ocorreu o requisito essencial de averbação da área de
reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do fato gerador, o que é imprescindível
para a fruição da isenção tributária, de acordo Súmula CARF n° 122, acima mencionada.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.913 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721738/2012-59

Isso posto, rejeito a inclusão da referida Área de Reserva Legal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para acatar a área de 125,50ha de Preservação Permanente.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital